Tribunal: TJPA
Processo: 0810865-24.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810865-24.2019.8.14.0000
PACIENTE: LUCAS DOS REIS MACEDO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. ART. 121, § 2º, INCISO I, IV e V, C/C ART. 14, INCISO II TODOS DO CPB. Alegada inexistência de fundamentação necessária quando da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Writ não conhecido nesse ponto, em virtude de não ter o impetrante juntado nos autos documentos necessários à análise do alegado. Aduzido excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, por não ter até a presente data sido designada a audiência junto ao Tribunal do Júri Popular. Tese rejeitada, pois já encerrada a fase instrutória que pronunciou o paciente, estando superado qualquer excesso de prazo por ventura existente, conforme inteligência da Súmula nº 02 deste E. Tribunal de Justiça. Além do que, a parte impetrante não trouxe ao processo nem a decisão de pronúncia nem informou a data em que a mesma ocorreu, não se podendo, por carência de subsídios nos autos, se o excesso alegado é real ou não.
WRIT
DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, em favor de
Lucas dos Reis Macedo
, contra ato do MM. Juízo de Direito Vara Criminal da
Comarca de Redenção
.

Consta da impetração que
o paciente foi denunciado em 13 de agosto de 2014, por ter, em tese, praticado o crime de homicídio qualificado, descrito no art. 121, § 2º, I, IV e V, c/c art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro, em relação a uma das vítimas, tendo sido sua prisão em flagrante convertida em preventiva, na data de 25/07/2014, conforme decisão anexada aos autos, ID 2568255.

Alega o impetrante que
o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
, tendo em vista que a decisão que decretou a prisão preventiva do mesmo encontra-se sem a devida fundamentação necessária, tendo a defesa do paciente requerido a revogação dessa preventiva após a audiência de instrução da pronúncia, além do que, por encontrar-se o paciente custodiado por mais de cinco anos, sem que tenha sido levado a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, evidenciado está o excesso de prazo da prisão cautelar, devendo ser afastada a aplicação da Súmula 52 do STJ e concedido a presente ordem de habeas corpus para que seja expedido o competente mandado de soltura do paciente.

Pugna pela concessão liminar da ordem.

A liminar postulada foi denegada conforme
ID nº 2613289
.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID nº 2609627
.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça,
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, manifesta-se pela denegação do presente
habeas corpus
.

É o relatório
.

VOTO

Em que pese a irresignação da parte impetrante quanto a custódia cautelar a que se encontra o ora paciente, vejo que apesar de seu inconformismo, as teses aqui levantadas não possuem esteio forte o suficiente para que possam prosperar,
senão vejamos
:

No que se refere a alegada inexistência de fundamentação necessária no decreto que definiu a prisão preventiva do paciente
, vejo que a parte impetrante juntou tão somente a decisão inicial que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, não acostando as demais decisões que substituíram essa anterior, como
àquela que denegou a revogação da prisão preventiva, bem como a decisão que pronunciou tanto o paciente, quanto os demais acusados presentes na ação penal, já que essas decisões foram se substituindo no decorrer do processo, não sendo possível analisar os fundamentos do primeiro decreto quando outros, com fundamentos diversos ou não, se colocaram em seu lugar, sendo bom esclarecer nada foi trazido aos autos para que pudesse ser averiguado a veracidade do alegado, nem pela parte impetrante, que acostou somente a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, nem pela parte impetrada, que somente trouxe esclarecimentos sobre o andamento do feito, não juntando nenhum documento que pudesse ser analisado nestes autos,
razão pela qual entendo não conhecer do presente habeas corpus nesse ponto em questão
.

Agora, no que tange ao aduzido excesso de prazo na custódia cautelar do paciente
, aqui também entendo desprovido de razão a tese levantada, posto que apesar de estar preso preventivamente desde 2014, e ter, nesse interregno temporal, sido apresentado vários expedientes, por vários dos acusados presentes na ação penal, bem como a necessidade do juízo a quo em proceder a expedição de diversas cartas precatórias, como declarado nas informações prestadas na ID nº 2609627, inclusive esclarecendo a autoridade coatora que os patronos constituídos pelo paciente Lucas dos Reis renunciaram, por duas vezes, seus poderes nos autos, demandando mais tempo para que outros fossem constituídos, o paciente foi ao final pronunciado, juntamente com outros acusados, e recorreu dessa decisão, encerrando assim a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri Popular.

Ora, como é cediço, por se tratar de competência do Tribunal do Júri, seus procedimentos são sempre diferenciados em relação ao juízo comum penal, existindo várias circunstâncias necessárias para se tentar chegar a verdade real e, como exposto acima,

apesar da prisão do acusado já durar mais de quatro anos, a instrução criminal já foi finalizada, tendo inclusive o paciente sido pronunciado, não estando o processo parado, pois estão sendo procedidos os atos finais que antecedem o julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, sendo garantida a ampla defesa do paciente através de todos os recursos admitidos em nosso ordenamento jurídico.

Assim, em relação à tese levantada – sobre excesso de prazo - deve ser contemporânea à circunstância ensejadora da impetração e, como se atesta dos presentes autos, a instrução criminal já se encontra finalizada, pois foi exarada decisão de pronúncia em desfavor do réu/paciente, já tendo o mesmo recorrido de tal decisão.

Com efeito, é entendimento sumulado perante o Superior Tribunal de Justiça que, com a pronúncia do acusado, fica superada a alegação de excesso de prazo na instrução, confira-se:

“Súmula 21. Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

“Súmula 52. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Entendimento este que inclusive já se encontra também sumulado neste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a
Súmula nº 02
, a qual aduz que: “
Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada
”.

Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo da razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito que, no caso, encontra-se em seu caminho normal para se chegar à verdade dos fatos.

Por fim, entendo salutar
, deixar claro que apesar da insatisfação da parte impetrante quanto a um aduzido excesso de prazo nos autos, a mesma, como na tese anterior, não acostou qualquer documento que comprovasse o alegado, posto que quedou-se inerte em trazer à baila a decisão de pronúncia, bem como a data em que a mesma ocorreu, para que de certa forma pudesse ser procedida a análise, com a cautela necessária, desse excesso na prisão cautelar tanto alegado nestes autos.

Ante o exposto, conheço em parte do presente
habeas corpus
e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 29/01/2020